Tribunal: TJMT
Processo: 1034489-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034489-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MARCIO TETSUHIKO IKEGAMI - CNPJ: 30.124.357/0001-42 (AGRAVANTE), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCIO TETSUHIKO IKEGAMI - CPF: 216.829.948-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA FUZETO IKEGAMI - CPF: 213.649.178-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Marcio Tetsuhiko Ikegami - ME
contra decisão proferida pela
4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, no
Cumprimento de Sentença nº 0008870-04.2007.8.11.0003
, movido por
Rondon Plaza Shopping Ltda.
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD
, sob o fundamento de inexistir prova de que se tratavam de verbas de natureza alimentar ou de poupança.

2.
O recorrente sustenta que o montante bloqueado (R$ 8.938,49) é impenhorável por ser
inferior a 40 salários mínimos
, invocando o
art. 833, X, do CPC
e defendendo a
extensão da proteção da poupança às contas-correntes
, conforme jurisprudência do STJ. Alega ainda que, sendo empresário individual, a constrição compromete tanto as atividades empresariais quanto sua subsistência pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em
definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta-corrente, inferiores a 40 salários mínimos, sem comprovação de que estejam depositados em caderneta de poupança ou possuam natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
art. 833, X, do CPC
assegura a
impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos apenas quando depositados em caderneta de poupança
, não bastando a mera alegação de que o numerário possua caráter alimentar ou que esteja em conta-corrente.

5.
A
ausência de comprovação documental
de que a quantia bloqueada estava efetivamente depositada em poupança afasta a presunção de impenhorabilidade. O ônus probatório incumbe ao devedor, nos termos do
art. 854, § 3º, I, do CPC
.

6.
A mera condição de empresário individual
não estende automaticamente a proteção legal da impenhorabilidade às contas vinculadas à atividade empresarial
, especialmente quando inexistem provas de que os valores tenham destinação alimentar ou natureza de poupança.

7.
A jurisprudência entende que,
não comprovada a origem impenhorável dos valores bloqueados em conta-corrente
, mantém-se a constrição como meio legítimo de assegurar a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo comprovação de outra natureza impenhorável expressamente prevista em lei.

2.
Cabe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza alimentar ou se destinam à poupança, não bastando alegações genéricas.

3.
A condição de empresário individual não autoriza, por si só, a extensão da impenhorabilidade às contas utilizadas na atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MARCIO TETSUHIKO IKEGAMI - ME
contra a decisão proferida pela 4° Vara Cível de Rondonópolis – MT, no Cumprimento de Sentença nº 0008870-04.2007.8.11.0003, promovido em seu desfavor por
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, sob o fundamento de que não restou demonstrado que se trata de valor de caráter alimentar ou que esteja na conta corrente da executada com a finalidade de poupar.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a quantia bloqueada é impenhorável, por ser inferior ao limite de 40 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Aduz que a proteção legal conferida à caderneta de poupança deve ser estendida às contas-correntes, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que os valores constritos são utilizados para custear despesas essenciais à atividade empresarial e à subsistência pessoal do titular.

Argumenta que a empresa individual se confunde com o patrimônio do empresário, razão pela qual o bloqueio dos valores compromete diretamente a continuidade das atividades e a própria manutenção do mínimo existencial, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento dos valores pela exequente até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada (R$ 8.938,49), por ser inferior a quarenta salários mínimos, com a consequente reforma da decisão para determinar o desbloqueio imediato dos valores constritos.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID. 320401874.

Contrarrazões apresentadas em ID. 326659892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Da análise do processo de origem, verifica-se que foram realizados bloqueios judiciais por meio do sistema SISBAJUD na data de 15 de janeiro de 2025. Os bloqueios, no valor total de R$ 8.938,49 (oito mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), incidiram sobre as contas bancárias do Agravante (ID. 138728213 - origem).

Não obstante a alegação de impenhorabilidade do valor mencionado, verifica-se que não há comprovação de que a quantia estivesse depositada em caderneta de poupança, diante da ausência de documentos que fundamentem tal assertiva.

Ademais, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são essenciais à subsistência do Agravante, visto que, mesmo após o bloqueio, não foram apresentados nos autos extratos bancários das contas em que os valores foram retidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

Logo, resta descaracterizada a alegação de impenhorabilidade dos montantes encontrados nas contas bancárias, admitindo-se a penhora e sendo inviável a restituição ao Agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Comunique-se
o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025